Tribunal: TJES
Processo: 5001298-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATA GROBERIO COSER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001298-94.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: RENATA GROBERIO COSER

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RENATA GROBERIO COSER, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, consistente na habilitação fraudulenta de uma linha pré-paga em nome da autora, a qual foi utilizada por terceiro para lhe enviar mensagens de cunho ofensivo. O juízo de origem entendeu que a operadora tem o dever de adotar mecanismos eficazes para verificar a identidade de seus contratantes, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, argumentando que a ativação da linha se deu de forma regular, conforme os procedimentos simplificados previstos na legislação para a modalidade pré-paga. Afirma que o dano foi causado por culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em aferir a responsabilidade da operadora de telefonia pela
habilitação de linha móvel em nome da consumidora por terceiro fraudador
, bem como pelos danos decorrentes do uso dessa linha para o envio de mensagens ofensivas.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva de terceiro, alegando que o procedimento de ativação da linha pré-paga seguiu as normas vigentes, que preveem um cadastro simplificado. Contudo, tal argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade. A simplificação do cadastro, embora legal, não isenta a fornecedora de seu dever de segurança, intrínseco à prestação de qualquer serviço no mercado de consumo. A fraude perpetrada por terceiro, no contexto de serviços massificados como a telefonia, constitui risco inerente à atividade empresarial, configurando fortuito interno.

Ao disponibilizar um mecanismo de contratação simplificado, a empresa assume o risco de sua utilização indevida por fraudadores. A falha no serviço não reside na simplicidade do procedimento, mas na ausência de mecanismos mínimos de verificação de identidade que pudessem coibir a fraude. A conduta negligente da recorrente, ao permitir a habilitação de uma linha em nome da recorrida sem seu consentimento, foi condição essencial para que o terceiro pudesse praticar o ato ilícito, configurando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

Quanto ao argumento de que os fatos configuram mero aborrecimento, a situação vivenciada pela recorrida claramente ultrapassa essa esfera. A violação de seus dados pessoais para a contratação de um serviço, somada ao recebimento de mensagens ofensivas e à necessidade de buscar auxílio policial e administrativo para solucionar o problema, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que caracterizam o dano moral.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da indenização, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso. A quantia atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)